Tribunal: TJDFT
Processo: 0750350-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0750350-42.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ANNE CATHERINE DE OLIVEIRA SILVA AGRAVADO: ALEXANDRE PERON MENDES Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Anne Catherine de Oliveira Silva contra a decisão proferida nos autos do Processo no 0700340-02.2022.8.07.0020, em trâmite perante a 3a Vara Cível de Águas Claras/DF: “Conforme delimitado em sentença (ID 143920415), modificada pelo acórdão de ID 197468127, houve condenação recíproca entre as partes litigantes, a qual poderá ser objeto de compensação. No mais, o que se verifica da manifestação do réu contida no ID 214795576 é que o crédito do réu/reconvinte é bem maior do que o débito por ele devido aos reconvindos, não se justificando que ele tenha que depositar valores nos autos quando é credor de seus devedores, razão pela qual se mostra pertinente o pedido de cumprimento de sentença formulado. Custas iniciais já recolhidas (ID 216233645). Ante o exposto, intime-se a parte reconvinda para, querendo, manifestar-se sobre os cálculos apresentados na manifestação de ID 214795576, ficando advertida de que eventual discordância em relação aos cálculos apresentados deverá ser acompanhada da competente planilha explicativa. Prazo: 5 (cinco) dias. Intimem-se.” A Agravante alega que a decisão carece de fundamentação, violando o art. 93, IX, da Constituição Federal e ao art. 489, § 1o, do CPC, pois não analisou adequadamente os fatos e fundamentos jurídicos do caso, o que impede o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa Sustenta, ainda, que a decisão agravada afronta a coisa julgada material, ao ignorar o dispositivo da sentença transitada em julgado que condicionou o início da fase de cumprimento de sentença à comprovação pelo Agravado do pagamento de valores devidos à Agravante, referentes às benfeitorias erguidas no imóvel e as taxas extras expressamente excluídas do contrato. Ressalta que a coisa julgada vincula tanto as partes quanto o juízo. Discorda da imposição de os valores devidos serem compensados, argumentando que tal medida, embora possível em tese, não pode ser automática, nem unilateral, pois depende de consenso entre as partes. Alerta para o grave risco de dano de difícil reparação caso a decisão agravada seja mantida, pois poderá sofrer prejuízos patrimoniais com base em cálculos unilaterais apresentados pelo Agravado, sem observância ao comando judicial e às condições impostas no título executivo. Por fim, requer seja suspensa a eficácia da decisão agravada, até o julgamento final do recurso, bem como a reforma da decisão para determinar que o Agravado comprove o pagamento dos valores devidos antes de a execução prosseguir, sob pena de arquivamento dos autos. Sem preparo, em razão da justiça gratuita concedida à Agravante. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito art. 932, III e IV suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para tanto, deve haver plausibilidade do direito alegado, bem como probabilidade de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado. No caso, foi pedido efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento interposto por Anne Catherine de Oliveira Silva contra a decisão que determinou a intimação para manifestar sobre os cálculos apresentados pelo Agravado, com possibilidade de compensação dos créditos e débitos. A Agravante alega que a decisão interlocutória carece de fundamentação. Contudo, verifica-se que a r. decisão agravada se referiu de maneira clara e objetiva à sentença e ao acórdão que autorizaram a compensação de créditos entre as partes. A fundamentação, embora sucinta, atendeu aos requisitos legais, já que se referiu aos comandos expressos no título executivo judicial. A decisão possibilita a compensação dos valores devidos pelas partes, e abre prazo para manifestação. Não há, portanto, nulidade por ausência de fundamentação. A decisão agravada encontra-se fundamentada na sentença (Id. 143920415) e no Acórdão (Id. 197468127). A Autora/agravante foi condenada a pagar os aluguéis de janeiro de 2022 (R$ 1.800,00), a taxa condominial do mesmo mês (R$ 775,70), as despesas com água (R$ 18.696,73), as taxas cartorárias para baixa do protesto (R$ 3.768,45) e os reparos no imóvel (R$ 1.998,80). O Réu/agravado, por sua vez, foi condenado a restituir à Autora os valores referentes às benfeitorias realizadas no imóvel (R$ 1.285,00) e as taxas extras de condomínio (R$ 849,64), que foram expressamente excluídas do contrato de locação. O Acórdão, ao apreciar a Apelação, manteve a condenação recíproca, excluindo apenas o aluguel referente ao mês de janeiro de 2023 e reafirmou a possibilidade de haver a compensação de valores líquidos e exigíveis, conforme o art. 368 do Código Civil. Os comandos judiciais transitados em julgado autorizaram a compensação, não havendo indicativos de ofensa à coisa julgada ou excesso de execução. Portanto, não vingam os argumentos de nulidade ou excesso de execução e de violação da coisa julgada. Ademais, a decisão recorrida apenas determina a abertura de prazo para manifestar sobre cálculos, não havendo ordem de constrição patrimonial imediata ou outra medida capaz de causar prejuízos graves e irreparáveis à Agravante. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento deste recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 27 de novembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora